Tribunal: TJDFT
Processo: 0704520-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704520-50.2024.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO BOUGLEUX COUTO, CAPODANNO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI N. 10.931/2004. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). No caso, a sentença não padece de qualquer vício. Apenas se aplicou o direito ao caso concreto. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, tampouco justificativa para sua anulação. Não se pode confundir decisão concisa com falta de fundamentação. Alegação de falta de fundamentação rejeitada. 2. A cédula de crédito bancário é regulamentada pela Lei n. 10.931/2004, a qual não elenca, como requisito, a assinatura do contrato por duas testemunhas. Pelo princípio da especialidade, aplica-se o regramento próprio em detrimento da regra geral prevista no CPC. 3. Nos termos do artigo 28 da referida Lei, o título executivo extrajudicial, acompanhado da planilha de cálculo ou dos extratos da conta corrente, torna certa, líquida e exigível a obrigação nele consubstanciada. Assim, não há que se falar em nulidade da ação executiva instruída com a planilha de cálculos, com evolução do débito. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, aduzindo negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso I, 784, inciso III, e 803, todos do CPC, afirmando que, no presente caso, há ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, requisitos indispensáveis no processo de execução. Articula ser visível o óbice de processamento da ação, pois esta não cumpre com requisitos mínimos para seu cabimento, derivando na nulidade da ação. Sustenta que o contrato apresentado pelo recorrido não pode ser considerado título executivo, tendo em vista que não possui as assinaturas de duas testemunhas; c) artigos 6o e 7o, ambos da Lei Adjetiva Civil e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, ponderando que a pretensão do recorrido trata claramente de excesso de execução, representando enriquecimento ilícito e prejuízos irreparáveis ao patrimônio do insurgente; e d) artigo 86 do CPC, insurgindo-se contra o valor fixado à título de honorários, tendo em vista que houve sucumbência recíproca. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. Pugna, ao final, pela condenação da parte recorrida aos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco merece prosseguir o apelo especial quanto à alegada ofensa aos artigos 485, inciso I, 784, inciso III, e 803, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) a cédula de crédito bancário possui regulamentação específica, a qual não elenca, como requisito, a assinatura do contrato por duas testemunhas. Desse modo, pelo princípio da especialidade, aplica-se o regramento próprio em detrimento da regra geral prevista no CPC. (...) Desse modo, os documentos supracitados cumpriram as exigências legais, de modo que ficou caracterizada a eficácia executiva do título, que ostenta as características de certeza, liquidez e exigibilidade.” (ID 67362205). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial fundado na suposta transgressão aos artigos 6o e 7o, ambos do CPC e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Igualmente, o apelo especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 86 do CPC. Com efeito, entende a Corte Superior que “em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Nesse sentido, confira-se ainda o AgInt no AREsp n. 2.582.951/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003